Tribunal: TJDFT
Processo: 0754998-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0754998-31.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO COLINA DE EDUCACAO LTDA AGRAVADO: KARLA CRISTINA VERDE DA SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Instituto Colina de Educação Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas (ID 258092662 do processo n. 0704184-26.2023.8.07.0019) que, nos autos de cumprimento de sentença, acolheu a exceção de pré-executividade apresentada por Cleiton Marcos Goncalves da Silveira, para declarar a sua ilegitimidade passiva ad causam e desconstituir a penhora de direitos aquisitivos sobre o seu veículo Honda/CG150, placa JHZ9073. Em suas razões recursais (ID 79431205), sustenta o agravante que o feito de origem visa à satisfação de dívida escolar contraída em benefício do filho dos executados. Entende que, “embora o genitor do aluno não tenha figurado no título objeto da demanda, é certo que pode ser incluído no polo passivo, em virtude de ambos os pais responderem solidariamente pelas despesas com a educação dos filhos menores”. Ao final, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de determinar a legitimidade passiva ad causam do genitor. No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 79445982). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Especificamente em relação à tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, não se revela, de plano, a probabilidade do direito do agravante. Verifica-se que o processo de origem se refere à cumprimento de sentença em ação monitória, a qual objetiva a satisfação de dívida escolar contraída em benefício do filho dos executados. Após a penhora dos direitos aquisitivos do veículo Honda/CG150, placa JHZ9073, o réu Cleiton Marcos Goncalves da Silveira compareceu aos autos e apresentou exceção de pré-executividade, em que alegou a sua ilegitimidade passiva ad causam, haja vista não ter celebrado o contrato que fundamenta a dívida. Com efeito, o contrato de prestação de serviços educacionais juntado no ID 158866297 indica apenas a executada Karla Cristina Verde da Silva figura como responsável financeira. Não se observa manifestação de vontade do genitor Cleiton Marcos Goncalves da Silveira. Sobre o assunto, a Segunda Seção do STJ pacificou entendimento no sentido de, “em que pese o dever dos pais de garantir a educação dos filhos, a condição de genitores ou responsáveis pelo menor beneficiário do contrato não conduz, automaticamente, à responsabilidade solidária pelo adimplemento das mensalidades, a qual somente existiria caso tivessem anuído expressamente com a contratação. Nos termos do art. 265 do CC/2002, a solidariedade não pode ser presumida, resultando de previsão legal ou contratual” (REsp n. 2.190.919/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 20/3/2025). Assim, se o contrato de prestação de serviço escolar foi estabulado exclusivamente pela genitora (Karla Cristina Verde da Silva), a qual figura como único responsável financeiro, não se reconhece, a princípio, a responsabilidade solidária do genitor (Cleiton Marcos Goncalves da Silveira), à luz da jurisprudência do c. STJ, por ausência de previsão contratual e legal (art. 265 do Código Civil). Consequentemente, inexiste probabilidade de direito quanto à pretensão liminar de manutenção de Cleiton Marcos Goncalves da Silveira no polo passivo da execução. Diante da necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos de probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes deste e. Tribunal, ad litteris: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora